Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709683-28.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: MARIA CLARA DE CASTRO VASCONCELOS, MARIA NETES DE LIMA BRANDAO, MARIA NEUMA FERREIRA BRANDAO, MARIA NEUMA DE ASSIS, MARIA NEUSA DA SILVA, MARIA NEUSA PEREIRA BARBOSA, MARIA NEUZA DOS SANTOS, MARIA NICE FERREIRA DA SILVA, MARIA NILCE LOPES, MARIA NILSA CAMPOS PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Neta de Castro Vasconcelos, Maria Netes Lima Brandão, Maria Neuma Ferreira Brandão, Maria Neuma de Assis, Maria Neusa da Silva, Maria Neuza Pereira Barbosa, Maria Neuza dos Santos, Maria Nice Ferreira da Silva, Maria Nilce Lopes Rodrigues e Maria Nilsa Campos Pereira contra a sentença extintiva sem resolução de mérito proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O cumprimento de sentença foi inicialmente ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) em favor das apelantes baseado na decisão proferida na Ação Coletiva n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). A decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à petição inicial com a alteração do polo ativo da demanda e a juntada das procurações com a identificação dos credores (id 41310101). O apelado apresentou petição em que sustentou a prescrição da pretensão (id 41310102). As apelantes emendaram a petição inicial e requereram a alteração do polo ativo da demanda, bem como a concessão de novo prazo para a juntada das procurações (id 41310105). O Juízo de Primeiro Grau prolatou nova decisão em que concede o prazo adicional e improrrogável de dez (10) dias para a juntada das procurações e documentos pessoais (id 413110108). O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF), Maria Neta de Castro Vasconcelos, Maria Netes Lima Brandão, Maria Neuma Ferreira Brandão, Maria Neuma de Assis, Maria Neusa da Silva, Maria Neuza Pereira Barbosa, Maria Neuza dos Santos, Maria Nice Ferreira da Silva, Maria Nilce Lopes Rodrigues e Maria Nilsa Campos Pereira apresentaram cinco (5) das dez (10) procurações e requereram nova dilação de prazo para a juntada de procurações restantes (id 41310111). O Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença extintiva sem resolução do mérito (id 41310118). O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF), Maria Neta de Castro Vasconcelos, Maria Netes Lima Brandão, Maria Neuma Ferreira Brandão, Maria Neuma de Assis, Maria Neusa da Silva, Maria Neuza Pereira Barbosa, Maria Neuza dos Santos, Maria Nice Ferreira da Silva, Maria Nilce Lopes Rodrigues e Maria Nilsa Campos Pereira opuseram embargos de declaração os quais foram rejeitados (id 41310121 e 41310122). As apelantes interpuseram a presente apelação. A alteração do polo ativo da demanda foi condicionada à apresentação das procurações o que não se verificou, razão pela qual apenas o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) compõe o polo ativo da demanda. Intimem-se as apelantes Maria Neta de Castro Vasconcelos, Maria Netes Lima Brandão, Maria Neuma Ferreira Brandão, Maria Neuma de Assis, Maria Neusa da Silva, Maria Neuza Pereira Barbosa, Maria Neuza dos Santos, Maria Nice Ferreira da Silva, Maria Nilce Lopes Rodrigues e Maria Nilsa Campos Pereira para se manifestarem sobre a sua eventual ilegitimidade recursal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator